Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734892-89.2018.8.07.0001 APELANTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO APELADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 15a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (04/05 a 11/05) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora